Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do Código Penal. Desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP). Impossibilidade. Tipicidade da conduta. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório suficiente. Especial relevância da palavra da vítima. Consonância com demais provas dos autos. Circunstâncias judiais. Culpabilidade afastada. Agravante prevista no art. 61, ii, “f”, do código penal. Afastamento. “Bis in idem” com a aplicação da causa de aumento do art. 226, ii, do código penal verificada. Crime continuado específico. Art. 71, parágrafo único, do CP. Inaplicável aos delitos com violência apenas presumida. Dano moral. Redução do valor. Prisão domiciliar. Crime hediondo. Ausência dos requisitos legais. Inviabilidade. Recurso provido parcialmente. Pena redimensionada.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica, praticado por padrasto. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva específica, bem como por dano moral. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 215-A do CP, assim como para reduzir o valor da indenização por dano moral e a concessão da prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado por estupro de vulnerável; (ii) seria o caso de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP; (iii) circunstâncias judiciais devem ser excluídas; (iv) aplica ou não continuidade delitiva específica aos crimes com violência presumida; (v) há dupla punição entre a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, e a agravante genérica do art. 61, II, "f", ambos do Código Penal; (vi) o valor da condenação por dano moral deve reduzido; e, (vii) é possível a concessão da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir.

3. Nos delitos contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

4. Configura o delito previsto no art. 217-A do Código Penal: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”, ainda que com o consentimento da vítima.

5. Nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de tais delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

6. Tendo o réu relação de parentesco ou afinidade com a vítima, caracteriza-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

7. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade quando o fato de as vítimas serem menores de 14 (quatorze) anos de idade não ocasionar maior censurabilidade da conduta, porque a pouca idade é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.

8. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, porquanto ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.

9. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva.

10. Na hipótese de estupro de vulnerável praticado sem violência real, mas apenas a presumida, não incide a continuidade delitiva específica do parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

11. Na falta de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, considerando ainda o longo período em que os crimes foram praticados (2019 a 2021), entende-se pela aplicação da fração de 2/3 para o aumento de pena.

12. Cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 1.000,00, que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto.

13. Se o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos previamente para substituição da pena de reclusão por prisão domiciliar, porque praticou infração hedionda (art. 1o, VI, da Lei 8.072/90), tal não deve ser deferida.

IV. Dispositivo

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.